Tribunal: TJDFT
Processo: 0723540-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A autora/recorrente alega que o contrato de seguro prestamista foi formalizado juntamente com o contrato de empréstimo e que é garantido ao segurado o direito de cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer. Pugna pela reforma da sentença para decretar a rescisão do contrato de seguro prestamista e para condenar a instituição financeira na devolução proporcional do prêmio pago.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No tocante à preliminar suscitada de ofício pelo Eminente Vogal, considero que a responsabilidade solidária entre os fornecedores de um serviço ou produto afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. No caso, a instituição financeira e a seguradora (BRB CORRETORA DE SEGUROS) são integrantes do mesmo grupo econômico e solidariamente responsáveis, de forma que o consumidor pode escolher quais coobrigados serão incluídos no polo passivo da ação, podendo ajuizar a ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Preliminar afastada.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp n.o 1.639.320 - Tema 972).
6. No caso, não há indícios de venda casada, uma vez que no contrato de financiamento foi exigida a indicação de avalistas, nada estipulando sobre seguro prestamista (ID 62754378 - Pág. 3). Evidencia-se que a autora/contratante, por opção, aderiu ao contrato de seguro prestamista e não indicou avalistas para o contrato (ID 62754378 - Pág. 5 e 8/12), inexistindo qualquer abusividade ou lesão ao direito do consumidor a ser enfrentada.
7. Ademais, na proposta de adesão ao seguro firmada pela autora/recorrente foram expressas as informações necessárias, em cumprimento ao dever de informação da empresa fornecedora do serviço (artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, do CDC).
8. Nesse contexto, embora a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegure a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista e devolução dos valores pagos, a contratante não ofereceu substituição da garantia ou indicou os respectivos avalistas para garantir a liquidação ou amortização da dívida, importando destacar que o contrato de financiamento foi celebrado em 23/04/2022, com vencimento em 05/04/2032 (ID 62754378 - Pág. 1/5).
9. Por conseguinte, considerando que o contrato de seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor e, por outro lado, afastada a vinculação de aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista, o cancelamento do contrato de seguro, independentemente da oferta de outra garantia, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. Precedentes da Segunda Turma Recursal e desta Terceira Turma Recursal, respectivamente: Acórdão 1878725, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJE: 26/06/2024; e Acórdão 1912546, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024
10. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.